Tribunal: TJES
Processo: 5012570-65.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012570-65.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUAN FELIPE SOUZA GABRIEL
AGRAVADO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI Nº 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. CONCESSÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. ALEGAÇÕES DE IRREGULARIDADES DO CONTRATO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A concessão de medida liminar em ação de busca e apreensão decorrente do inadimplemento de contrato com garantia de alienação fiduciária está condicionada à mora do devedor, que, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69, poderá ser comprovada por carta registrada efetivamente entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a sua notificação pessoal.”
(AgInt no REsp 1828198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 24/10/2019)

2. No caso, a inadimplência é manifesta, sendo certo que a instituição financeira agravada tão somente atuou no exercício regular de seu direito, eis que comprovou a existência de todos os requisitos exigidos no Decreto-Lei 911/69 para o deferimento do pedido liminar na ação de busca e apreensão, bem como a mora do devedor.

3.

Alegações de que não foi apresentado o contrato original na ação matriz, bem como que o pacto possui diversas cobranças e cláusulas abusivas, além de juros exorbitantes, devem ser submetidas ao crivo do Julgador primevo, eis que se trata do próprio mérito da ação matriz, sendo inviável a sua análise neste instrumento, sob pena de supressão de instância.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5012570-65.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
LUAN FELIPE SOUZA GABRIEL
AGRAVADO:
BANCO PAN S.A.
Advogado do(a) AGRAVANTE:
FABIANO FARIA - ES20398
Advogados do(a) AGRAVADO:
FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ - PR2410200A, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - PR19937-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo requerido
LUAN FELIPE SOUZA GABRIEL
, ora agravante, eis que irresignado com a r. decisão primeva que deferiu a busca e apreensão de seu veículo em razão do inadimplemento do contrato de financiamento.

Em suas razões recursais, preliminarmente, formulou pedido de gratuidade da justiça, alegando que não tem condições momentâneas de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família.

Em seu arrazoado, o agravante aduz que não foram apresentados documentos originais relativos às negociações na ação matriz, não foi trazida a específica memória de cálculo devidamente atualizada pelo Banco, que a busca e apreensão é nula por cerceamento da defesa, que o pacto possui diversas cobranças e cláusulas abusivas, além de taxas ilegais, bem como que a decisão combatida é nula (id. 3947348).

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que o veículo seja devolvido ao agravante e, subsidiariamente, que o Banco continue como fiel depositário do bem, que o Banco retire todas as restrições do veículo, bem como no nome e CPF do agravante dos cadastros de proteção ao crédito, que o Banco fique proibido de levar o veículo para leilão ou outra constrição, que o banco seja intimado para juntar aos autos valores relativos a entrada para adquirir o veículo com discriminação das parcelas pagas atualizadas, que o agravado seja compelido a trazer aos autos planilha atualizada e memória de cálculo de como chegou ao valor cobrado de R$ 45.317,20, que, caso não seja possível devolver o veículo apreendido, seja o Banco compelido a devolver ao agravante outro veículo com as idênticas características, fazendo constar a penalidade correspondente, bem como que seja determinado a devolução do valor depositado de R$ 3.500,00, e seus acréscimos, e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento do recurso.

Preenchidos os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluindo-se a sua hipótese típica de cabimento (1.015, I, CPC),
CONHEÇO

do recurso, e, ato contínuo, passo a examinar o mérito de suas razões.

Consoante consignado na decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID nº 3961948), o Decreto-Lei nº 911/1969, com as alterações dadas pelas Leis nº 10.931/2004 e nº 13.043/2014, preceitua que (destaquei):

Art. 2
o

No

caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária
,
o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de
leilão, hasta pública, avaliação prévia ou
qualquer outra medida judicial ou extrajudicial
, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)(...)§ 2o A
mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)(...)

Art. 3
o

O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2
o
, ou o inadimplemento,
requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário
. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1
o

Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário
,
cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária
. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A concessão de medida liminar em ação de busca e apreensão decorrente do inadimplemento de contrato com garantia de alienação fiduciária está condicionada à mora do devedor, que, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69, poderá ser comprovada por carta registrada efetivamente entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a sua notificação pessoal.”
(AgInt no REsp 1828198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 24/10/2019)

Ainda de acordo com o Tribunal da Cidadania:
“Comprovada a mora do devedor fiduciante, é de ser concedida a liminar, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911, de 01.10.69.”
(REsp 165.686/PE, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/1998, DJ 05/10/1998, p. 100), pois constitui “
direito do credor fiduciário, uma vez comprovada a mora do devedor fiduciante, postular a busca e apreensão do bem dado em garantia de alienação fiduciária, não sendo permitido ao Juiz, no exercício do poder geral de cautela, obstar-lhe o acesso à tutela jurisdicional. Precedentes.”
(REsp 579.314/SC, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2005, DJ 19/12/2005, p. 415).

O referido Tribunal Superior, em sede de recurso especial repetitivo, fixou, ainda, o entendimento segundo o qual (grifei):

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:
"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária"
. 2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).

No caso, a inadimplência é manifesta, sendo certo que a instituição financeira agravada tão somente atuou no exercício regular de seu direito, eis que comprovou a existência de todos os requisitos exigidos no Decreto-Lei 911/69 para o deferimento do pedido liminar na ação de busca e apreensão, a revelar o acerto da decisão vergastada,não ocorrendo a arguida nulidade.

Além disso, o agravante comprovou a mora do agravado, com o recebimento da comunicação extrajudicial, em 28/01/2022, conforme se infere do ID nº 30519 dos autos originários, por meio da qual informou que não foi acusado o recebimento da parcela com vencimento em 13/05/2021 e as demais subsequentes.

Além de provável o provimento do recurso, o risco de dano grave e de difícil reparação reside no fato de o bem, dado em garantia, embora durável, ser passível de perecimento, e mesmo de desvalorização pelo decurso do tempo, aumentando o prejuízo do credor fiduciante, que não recebeu as parcelas que lhe eram devidas, sendo que, por outro lado, o veículo está sendo usado pelo devedor fiduciante.

Ademais, as alegações de que não foi apresentado o contrato original na ação matriz, bem como que o pacto possui diversas cobranças e cláusulas abusivas, além de juros exorbitantes, devem ser submetidas ao crivo do Julgador primevo, eis que se trata do próprio mérito da ação matriz, sendo inviável a sua análise neste instrumento, sob pena de supressão de instância.

Outrossim,
“conforme o entendimento consolidado na Súmula n. 380/STJ, "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", necessitando-se, para esse fim, de comprovada abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual.”
(AgInt no AREsp 1230673/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 05/04/2019).

Neste ínterim, inexistindo a efetiva comprovação da abusividade do contrato, não há como descaracterizar a mora.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO,

mantendo a
decisão recorrida.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)